Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707650-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MURIELE TRINDADE MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DE RESPOSTA. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à declaração de erro teratológico da banca examinadora na correção de questão subjetiva do concurso para Auditor Fiscal do Distrito Federal, deflagrado pelo Edital no 1 - SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019, bem assim para que fosse atribuída a pontuação respectiva. Afirma que apresentou resposta parcialmente correta à questão, utilizando sinônimo de termo técnico-jurídico constante no espelho de prova. Aduz que, no caso concreto, é possível o controle judicial do ato administrativo. Contrarrazões apresentadas. II. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. III. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a atribuição da nota como pleiteado pela recorrente, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Verifica-se da argumentação tecida pela recorrente que há verdadeiro inconformismo com o gabarito da questão, uma vez que o termo jurídico adotado como correto pela banca examinadora não foi aquele exposto na resposta. Mostra-se descabida a intervenção judicial para reconhecer termo técnico-jurídico sinônimo de outro, se a banca examinadora assim não o considerou. IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. V. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1432418, 07076500220218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DE RESPOSTA. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, além de solicitar manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais para fins de pré-questionamento. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão se fez claro ao expor que "Mostra-se descabida a intervenção judicial para reconhecer termo técnico-jurídico sinônimo de outro, se a banca examinadora assim não o considerou." Houve, portanto, a análise do argumento da recorrente, porém com decisão contrária à sua pretensão. Não há ainda qualquer contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a decisão adotada. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria. IV. Nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1607325, 07076500220218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39554975 e 39554976). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88. No entanto, conforme registrado na ementa correspondente ao acórdão impugnado, “a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” Na hipótese, o colegiado entendeu se tratar de inconformismo da recorrente em relação ao gabarito de questão, sem demonstração de qualquer ilegalidade que possibilitasse a atribuição da nota requerida. Assim, verifica-se que os acórdãos estão em consonância com a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485/STF (RE n. 632.853), visto que, nesse caso, não pode o Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente